Tribunal: TJES
Processo: 5000103-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO SANTOS CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000103-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO SANTOS CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como a revisão criminal neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2.
Habeas Corpus
não conhecido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000103-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO SANTOS CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIANO SANTOS CONCEIÇÃO
, contra possível ato coator, praticado nos autos da Ação Penal nº 0012838-70.2016.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, alegando, em síntese, preencher os requisitos previstos no dispositivo legal, o que acarretou em diversos prejuízos na execução de sua pena.

1 – Da Preliminar de não conhecimento

Preliminarmente, a Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da ordem haja vista a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do
habeas Corpus
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Revisão Criminal.

Com efeito, observa-se que o impetrante busca debater decisão proferida nos autos da ação penal já transitada em julgado.

Em análise à sentença condenatória verifica-se que a fundamentação do magistrado ao afastar o redutor do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, encontra-se no da quantidade e variedade de droga, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas e em condenações anteriores sem trânsito em julgado.

Diante do indiscriminado manejo do Habeas Corpus em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é a de preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO VERTIDAS NA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Com efeito, "na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado da sentença condenatória e inexistir, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação, não é cabível o manejo do remédio heroico como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes
" (AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). III - De mais a mais, as alegações de inidoneidade das circunstâncias utilizadas para justificar o recrudescimento do regime inicial - personalidade desregrada, conduta social inadequada, arremesso de mesa de bar contra a esposa e a filha e indicação de processo sem condenação definitiva - constituem inovação recursal, uma vez que não foram suscitadas por ocasião da impetração do habeas corpus. Na exordial, a defesa se limitou a defender a aplicação do abrandamento o regime inicial, ao fundamento de que a reincidência não é óbice para a concessão de modo inicial mais brando, sobretudo quando a pena aplicada não é elevada. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ, consoante precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 699.229/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Logo, conclui-se ser inviável o manuseio do
mandamus
como sucedâneo recursal, a fim de obter a reapreciação dos fundamentos lançados na sentença condenatória transitada em julgado.

Por derradeiro,
ao analisar os autos não vejo qualquer ilegalidade comprovada capaz de ensejar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque tal análise demandaria vasta dilação probatória, tampouco permitida no presente
writ
.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.